Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-80.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001205-80.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA GARRIDO UCHOA - CPF: 255.852.148-96 (REPRESENTANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001205-80.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

ÁGUAS DE SORRISO S/A

Recorrido(s):

ANA PAULA GARRIDO UCHOA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado pelo INPC,
desde a publicação da sentença (Súmula 362, do STJ) e com juros desde a citação, por se tratar de relação contratual (STJ - AgInt no Ag em REsp. n. 1.416.753 - PR. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 09/04/2019; e AgInt. no AREsp. n.º 1.017.397 - MA. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/06/2018).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a o cerceamento de defesa, no mérito, a necessidade de reforma da sentença para o fim de reformar a sentença, posto que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido. E, portanto, que inexiste dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não merece prosperar, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Alega o promovente que é morador do loteamento Residencial Cidade Jardim no município de Sorriso e que, supostamente, o loteamento estaria sendo abastecido com água de péssima qualidade, motivo pelo qual fora proposta pela associação de moradores a Ação Coletiva n. 1000267-22.2018.8.11.0040 em face da promovida.

Informa o Autor que procurou por diversas vezes a promovida para a solução da pretensa irregularidade na qualidade da água, porém sem êxito, motivo pelo qual buscou o Poder Judiciário requerendo a reparação dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos.

A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido, já que realizada a coleta em apenas algumas unidades.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Em que pese as alegações do promovente, verifico que este não juntou qualquer prova de que o fornecimento de água em sua residência estava sendo realizado de forma precária, sendo que as fotos juntadas nestes autos são exatamente as mesmas anexadas na inicial de número 1002874-71.2019.8.11.0040, portanto, sem comprovar que, de fato, sua residência estava sofrendo pela má prestação dos serviços.

Assim, considerando que a alegação da promovida é no sentido de que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido, caberia ao promovente comprovar, que sua residência estava sendo
abastecida com água de péssima qualidade conforme alega.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020